Tribunal: TJSP
Processo: 1061282-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Pedido de afastamento da Lei do Distrato ao caso concreto. Ausência de interesse recursal. Sentença recorrida que está fundamentada essencialmente nas Súmulas e precedentes do STJ. Responsabilidade da adquirente pela rescisão do contrato. Autora

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Pedido de afastamento da Lei do Distrato ao caso concreto. Ausência de interesse recursal. Sentença recorrida que está fundamentada essencialmente nas Súmulas e precedentes do STJ. Responsabilidade da adquirente pela rescisão do contrato. Autora que admitiu que suspendeu os pagamentos do contrato e, em seguida, solicitou seu desligamento da cooperativa pelo enfrentamento de dificuldades financeiras. Alegação de atraso nas obras lançada apenas em réplica. Restituição de valores pagos que deve ser parcial, nos termos da Súmula no 543 do STJ. Redução do percentual de retenção pela vendedora para 20% dos valores pagos pela adquirente. Correção, de ofício, do termo inicial dos juros de mora, que devem ser contados a partir do trânsito em julgado. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.